Tribunal: TJDFT
Processo: 0752703-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, ROBSON CALDEIRA DE OLIVEIRA requereu o cumprimento de sentença coletiva, na qual o Distrito Federal foi condenado a implementar a última parcela de reajuste salarial fixado na Lei 5.184/2013. Em impugnação ao cumprimento de sentença, o ente público arguiu preliminar de coisa julgada, ao argumento de que, após a ajuizamento da ação coletiva, o ora autor ajuizou ação individual com mesmo objeto e cujo pedido foi julgado improcedente. Requereu o reconhecimento da exceção de coisa julgada e extinção do processo. Subsidiariamente, sustentou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ajuizamento da ação rescisória em face da sentença coletiva e impugnou os critérios de cálculo da atualização monetária. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a preliminar, sob o pálio de que não foi demonstrado que o autor tenha sido notificado da propositura da ação coletiva, razão porque teria ficado prejudicado em seu direito de escolha. Rejeitou, ainda, as demais teses do devedor. Nas razões recursais, o agravante ressaltou que o ajuizamento da ação individual foi posterior à propositura da ação coletiva, o que implica em renúncia tácita aos efeitos da sentença a ser proferida nestes autos. Ademais, não haveria razão de notificar todos aqueles que ajuizassem ações individuais quanto à existência da ação coletiva. Repristinou ainda a alegação de prejudicialidade externa e que haveria erro nos critérios de correção monetária. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a exceção de coisa julgada e extinguir o processo. Alternativamente, requereu a suspensão do processo em razão da prejudicialidade externa ou o acolhimento da alegação de excesso de execução em razão do cálculo equivocado da correção monetária. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve como autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença, na qual, preliminarmente alega que a parte Autora já havia ingressado com ação ordinária requerendo o pagamento da 03a parcela da Lei Distrital (processo: 0740037-18.2017.8.07.0016), e requer a extinção do cumprimento dessa ação, por ter sido feita coisa julgada material em ação idêntica. Além disso, requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, bem como inexigibilidade da obrigação. Alegou, ainda a incorreção do cálculo da Selic. Atribui o excesso de execução a essa forma errada de aplicação da Selic, bem como do não decréscimo dos juros moratórios, além de erro material no somatório dos subtotais apresentados. Argui a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ, e aponta um excesso de R$ 3.782,92. O exequente se manifestou em réplica. É o relatório. DECIDO. DA COISA JULGADA Alega o DF que o exequente não pode se beneficiar do estabelecido no título executivo judicial da ação coletiva, por ter ajuizado ação individual anterior com o mesmo objeto. Julgada improcedente. Pois bem. Não há controvérsia entre as partes no que concerne ao ajuizamento pelo exequente de ação anterior à ação coletiva, na qual também houve a discussão acerca do direito de implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. Ademais, o executado juntou documentos relativos à demanda individual ajuizada anteriormente. Todavia, resta analisar se o exequente pode se valer dos efeitos da ação coletiva, a despeito do ajuizamento da referida ação individual, na qual foi proferida Sentença anterior de improcedência do seu pedido. De início, assevero que não se trata de hipótese de coisa julgada, uma vez que as ações em análise não envolvem identidade de partes, mas sim de preclusão dos efeitos da coisa julgada coletiva em relação ao credor, considerando a semelhança de objeto das duas ações, em que pese a diferença de parte, no sentido material, haja vista a substituição processual pelo Sindicato da categoria do autor da ação individual. O tema acerca do direito do autor de ação individual poder vir a se beneficiar pelo julgamento de ação como o mesmo objeto, é tratado pelo art. 104 do CDC, segundo o qual: Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. De acordo com o dispositivo citado, para que o autor da demanda individual possa se aproveitar do resultado da ação coletiva, deve requerer no prazo de 30 dias a suspensão de sua ação individual, cujo termo inicial de contagem desse prazo será a ciência nos autos da ação individual do ajuizamento da ação coletiva. Adotou a norma brasileira o sistema opt out para o alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes para procedência de pedidos em ações coletivas, ou seja, nas ações coletivas do direito brasileiro vigora o right to opt out, uma vez que é conferido ao autor da demanda individual de continuar com o seu regular trâmite, tendo o direito de se excluir da esfera de incidência da coisa julgada na ação coletiva. A norma, portanto, é clara nesse sentido. Todavia, é silente quanto ao responsável pela informação da existência da ação coletiva na ação individual. Consoante lição de Flávio Tartuce e Daniel Amorim, cabe ao réu a comunicação ao autor da ação individual da existência de uma ação coletiva, confira-se: Entendo que o ônus de informar a existência da ação coletiva é do réu, sendo este o maior interessado em tal informação. Tanto a suspensão do processo individual como sua continuidade com a exclusão do autor individual dos efeitos da ação coletiva interessam mais ao réu do que ao autor, que teoricamente se manteria em uma situação mais confortável se continuasse com sua ação individual em trâmite, podendo ainda se aproveitar do resultado positivo do processo coletivo. Apesar de entender que o ônus de requerer a informação do autor individual pertença ao réu, não vejo qualquer vedação à atuação oficiosa do juiz, até porque a eventual suspensão do processo individual gera economia processual e harmonização dos julgados, matérias de ordem pública que podem ser preservadas de ofício pelo juiz. O autor, entretanto, não pode arcar com o ônus de descobrir ou saber da existência da ação coletiva para pedir a continuação da ação individual ou sua suspensão. O próprio art. 104 do CDC prevê que o autor será informado, o que permite a conclusão de que há a provocação por parte de outro sujeito que não o próprio autor. Há também julgados deste eg. Tribunal com o mesmo entendimento, in verbis: (...) In casu, nota-se que não consta naqueles autos demonstração de que a parte requerida tenha notificado o autor, ora exequente, acerca do ajuizamento da ação coletiva, o que leva a inferir que o credor pode se beneficiar dos efeitos da coisa julgada coletiva. Destaca-se que a ação coletiva n° 0702195-95.2017.8.07.0018, iniciada em 2017, transitou em julgado em 2023. Ou seja, foi ajuizada em data anterior à demanda individual (2019). Desse modo, imperioso reconhecer que o credor preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da legitimidade ativa para executar o julgado exequendo e, por conseguinte, para se usufruir dos benefícios da sentença coletiva. DA SUSPENSÃO DO FEITO - AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000 O executado aduz que foi proposta a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. Sendo assim, alega ser imperiosa a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória referida. No entanto, conforme se verifica em pesquisa no sistema deste Eg. Tribunal, o pedido de tutela para a suspensão do acórdão foi indeferido pela Relatoria. Assim, INDEFIRO o pedido. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO A suposta inexigibilidade da obrigação constante no título executivo, alegada pela parte executada, é um dos argumentos apresentados na rescisória acima citada, não cabendo tal análise no cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado. Com isso, também afasto tal alegação. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: (...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC. Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...) Assim, REJEITO a alegação. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019. Nesse contexto, quanto aos índices aplicáveis, não há que se falar em excesso de execução. Já em relação ao percentual de reajuste, deve ser aplicado o previsto do julgado exequendo, qual seja: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Por fim, quanto ao seguinte questionamento do Executado: “a parte exequente não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação), bem como pontuou que os "os subtotais apresentados pela Parte Autora, referente ao valor total devido antes da atualização, possui erro material, estando o somatório divergente do valor apurado”, entendo que assiste razão quanto a este ponto. Analisando as planilhas de cálculo da parte exequente, verifico que os valores dos juros se mantiveram semelhantes desde a diferença devida em 11/2015 até a diferença devida em 11/2021, momento em que passou a ser aplicada a SELIC. Ou seja, de fato, não houve decréscimo dos juros, os quais incidem a partir da citação na demanda coletiva, em 20/03/2017. Já em relação ao somatório dos subtotais apresentados nos cálculos da parte exequente, entendo que este ocorreu corretamente, apesar do total de juros se encontrar equivocado, como tratado do parágrafo anterior. À vista do exposto ACOLHO EM PARTE IMPUGNAÇÃO. Condeno a parte Exequente no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil; Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 204894734. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. É próprio das ações coletivas que suas sentenças tenham efeitos ultra pars e erga omnes. Também não há litispendência entre a ação coletiva e aquela outra individual ajuizada pelo titular do direito supostamente lesado. Assim, em princípio, havendo o ajuizamento de ação coletiva quando já em curso outra ação individual, a lei prevê a possiblidade do autor individual, ao ser notificado, optar pela suspensão de seu processo e até solução da lide coletiva. Caso opte por prosseguir na ação individual, tem-se por renunciado o direito a eventuais efeitos positivos da sentença a ser proferida na ação coletiva. Nesse sentido, o art. 104, , do Código de Defesa do Consumidor, e que tem aplicação extensiva às demais ações coletivas: Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Ou seja, se ajuizada ação coletiva quando já se encontre em tramitação outra ação individual, caberá ao interessado notificar o autor da ação individual para que exercite seu direito de escolha. A leitura atenta do dispositivo permite concluir que tal regra é aplicável somente quanto a ação coletiva foi posterior à individual, tanto assim que previu o legislador a notificação do autor individual do ajuizamento da ação coletiva. A contrário senso, quando a ação individual foi ajuizada quando já em curso a ação coletiva, presume-se a renúncia do autor individual aos efeitos da futura sentença coletiva, posto que, caso pretendesse dela se beneficiar, bastaria aguardar o julgamento daquele processo. Nesse sentido, já decidiu essa corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS EX NUNC. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. 1. (...) 2. A propositura de ação coletiva não tem o condão de afetar as ações individuais anteriormente ajuizadas. 2.1. De acordo com o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão do processo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva. 2.2. Nas ações coletivas ajuizadas anteriormente à ação individual, a opção do jurisdicionado por não aderir à coisa julgada emanada do processo coletivo dá-se com o próprio ajuizamento da ação individual, não lhe sendo permitido rever tal posição. 3. Na hipótese dos autos, a ação individual foi ajuizada aproximadamente 2 (dois) anos depois da propositura da Ação Coletiva n. 0027388-27.2015.8.07.0018, restando evidenciada a opção do apelante por não aderir à coisa julgada emanada do processo coletivo. 4. Em que pese a apelante alegar que ambas as demandas originárias não possuem o mesmo objeto, não foi isso o que se observou dos pedidos exordiais da ação individual ajuizada, que trataram, de forma expressa, não apenas da implementação da gratificação GHPP, mas, também, do "reajuste de escalonamento vertical da carreira do Autor em cumprimento ao anexo V da Lei 5.190/2013", sendo esse, precisamente, o objeto da ação coletiva. 4.1. Tendo em vista a propositura da ação individual em momento posterior ao ajuizamento da ação coletiva, deve prevalecer o que restou decidido na demanda individual, não sendo possível à apelante pretender executar demanda coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados. (Acórdão 1822312, 07069331920238070018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essa seria a hipótese dos autos, em que o agravado ajuizou a ação individual quando já se encontrava em curso a ação coletiva ajuizada pelo sindicato representante da categoria. Dessa feita, teria havido a renúncia tácita aos efeitos da ação coletiva, tendo o seu pedido individual sido julgado improcedente por sentença transitada em julgado. Por conseguinte, reconhece-se a plausibilidade do direito do agravante enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. Por fim, o perigo de dano decorre da proximidade do pagamento, posto que na mesma decisão o juízo já determinou a expedição dos requisitórios. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do feito em primeira instância até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator